Tribunal: TJES
Processo: 5003198-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003198-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO PEREIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA.
REQUISITOS PREENCHIDOS.

PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível,
já qu
e está sendo processado, a título de dolo, pela prática de
roubo qualificado
, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

2. N
a espécie,
o
pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes de autoria), vale
ndo
registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
além do

periculum libertatis
,
fundado na
garantia da ordem pública
e visando assegurar
a segurança das vítimas,
“considerando a gravidade em concreto das condutas, devendo ser destacado
(...)
que o delito foi praticado, em tese, em concurso de várias pessoas (há, no total, sete denunciados, além do investigado JOÉSIMO), com utilização de armas de fogo, de forma planejada e premeditada, inclusive com utilização de diversos veículos automotores e rota de fuga para outra Unidade da Federação (Estado do Rio de Janeiro), sendo subtraído número expressivo de joias do estabelecimento comercial das vítimas, causando um prejuízo aproximad
o
de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), isso sem falar na notícia dos autos no sentido de que outro crime já estava sendo idealizado.”

3
.
De acordo com o Tribunal da Cidadania
,
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5003198-24.2024.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO PEREIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
31
98
-
24
.
202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
CRISTIANO PERREIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
4ª
VARA
CRIMINAL DE CACHOEIRO
DE
ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CRISTIANO PERREIRA SILVA

contra
suposto
ato
coator
praticado pelo
MM.
Ju
ízo
da
4ª
Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos d
a

Ação Penal
nº
5009413-17.2023.8.08.0011
,
que
negou o pedido de revogação da prisão preventiva.

Alega
o impetrante,
quanto aos fatos,
que: I) o
paciente
encontra-se preso desde 02/
0
8
/202
3
pela suposta prática do
s
crime
s
descrito
s
no art. 1
57
, §2º,
I
I
(concurso de pessoas)
e V
(restrição da liberdade)
e §
2º-
A
, I
(emprego de arma de fogo), por 05

(c
inco
)
vezes, na forma do art. 70, ambos no Código Penal
;
II)
consta na denúncia que em 17/07/2023, por volta das 14h30m, na Av. Cristiano Dias Lopes, nº 56, bairro Gilberto Machado,
em Cachoeiro de Itapemirim,
ocorreu um roubo no estabelecimento comercial “Afeto 20/Afeto Joias”, que teria sido planejado e executado pelo paciente e mais 06 (seis) acusados, além de 02 (dois) suspeitos não identificados; III) Leandro liderou a ação
com o apoio de comparsas armados; Cleber forneceu as armas e facilitou a fuga de Leandro; Elenice transportou os bens roubados para o Rio de Janeiro
e estava encarregado de vendê-los
; I
sabela forneceu informações sobre o local e facilitou a entrada de criminosos; Rogério, Pablo e Isabela organizaram o crime; enquanto Cristiano
apenas
alugou um dos veículos usados e facilitou a fuga dos criminosos não identificados; IV)

d
urante o assalto,
Leandro e seus
comparsas ameaçaram as vítimas com armas de fogo, subtra
íram
joias, dinheiro e outros objetos de valor, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 900.000,0
(Novecentos mil reais); V) a
pós o roubo, os criminosos fugiram, mas foram interceptados pela polícia, resultando em suas prisões.

Quanto ao direito, defende:
I)
a ausência de justa causa para a manutenção da prisão;
II) em recente decisão, o magistrado limitou-se a afirmar que não houve alteração fática e/ou jurídica capaz de alterar a situação penal dos réus,
destacando a necessidade da prisão consoante já fundamentado em diversas decisões pretéritas proferidas nos autos
;
III) as condutas devem ser analisadas individualmente, o que não vem ocorrendo no caso concreto; IV) ausência de contemporaneidade e de risco atual; V)
o paciente é primário e não praticou nenhum dos atos nucleares do delito, evidenciando a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva.

Foi indeferido o pedido liminar (ID 7699384).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 7768236).

Em seguida, o Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 7879634).

Pois bem.

C
omo se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Na espécie, constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível, já que está sendo processado, a título de dolo, pela prática de roubo qualificado, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade

e os
indícios suficientes de autoria
, vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Ressalto ainda ser
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Com efeito, os elementos de informação colhidos na esfera policial demonstram que o
paciente
agiu dolosa e ativamente no
s
crime
s
narrado
s

n
a denúncia
e que
teve a função d
e

alug
ar
um dos veículos e facili
tar
a fuga d
e 02 (dois)
criminosos
que não foram
identificados.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que
manteve
a prisão preventiva
encontra-se fundamentada
n
a garantia da ordem pública
e
visando
assegurar a segurança das vítimas,
“considerando a gravidade em concreto das condutas, devendo ser destacado, por oportuno, que o delito foi praticado, em tese, em
concurso de várias pessoas
(há, no total, sete denunciados, além do investigado JOÉSIMO), com
utilização de armas de fogo, de forma planejada e premeditada
, inclusive com
utilização de diversos veículos automotores e rota de fuga
para outra Unidade da Federação (Estado do Rio de Janeiro), sendo subtraído número expressivo de joias do estabelecimento comercial das vítimas, causando um
prejuízo aproximado de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais), isso sem falar na notícia dos autos no sentido de que outro crime já estava sendo idealizado.”

(g.n.)

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

Quanto ao ponto,
o Tribunal da Cidadania
destaca que

“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)